Tribunal: TJDFT
Processo: 0734096-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLICIAL MILITAR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. READEQUAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. LIMITAÇÃO A 35% DA RENDA.
1. Determina-se a limitação dos descontos na folha de pagamento da parte quando verificado que superam o percentual de 35% da margem consignável.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.